Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721464-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANIEL PEREIRA SANTOS MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF (Proc. n. 0709107-41.2022.8.07.0016), que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do ente federado, ora agravante, nos autos embrionários que versam acerca de suposto erro médico do recorrente. Na origem, o magistrado registrou que “a controvérsia cinge-se em verificar se de fato ocorreu falha no atendimento médico prestado ao autor, consistente na demora de 21 dias até a realização de cirurgia que tinha indicação de urgência, o que teria causado sérios prejuízos à movimentação dos dedos de sua mão esquerda lesionadas” (ID 36805075, p. 2). Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que não basta a presença do SUS no pólo passivo para se alterar a dinâmica probatória, razão por que anota a necessidade de o magistrado singular informar quais fatos que a parte autora não consegue demonstrar de forma específica, em prestígio ao disposto no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil. No ponto, destaca que a delimitação propugnada é imprescindível na espécie, sob pena de: a) impedir a defesa do DF, que, em todo tratamento, necessitará demonstrar a adequação de todos os procedimentos adotados, independentemente da alegação da parte autora; b) exigir que o SUS não apenas realize o atendimento universal e gratuito, como, também, crie dinâmica em que os médicos precisarão se preocupar mais em se eximir de culpa do que cuidar da vida. (ID 36805075, p. 4) No mais, obtempera que a inversão do ônus da prova deve se dar em relação a fatos específicos, como a falta de medicamento, exames ou diagnósticos, e não sobre o procedimento integral, que, assoberbado com os cuidados destinados à saúde dos pacientes, deverá “criar mecanismos que comprovem o que faz sem culpa” ( p. 5). Prefacialmente, requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão hostilizada. No mérito, vindica o provimento do agravo, com a determinação para que o magistrado embrionário explicite as razões pelas quais a parte autora, ora agravada, está sendo limitada em comprovar eventual dano causado pelo Distrito Federal em seu atendimento. Preparo dispensado (art. 1007, §1o). É o relato do necessário. Decido. Como cediço, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o ente federado agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Compulsando os autos de origem, verifico que a parte final da decisão objurgada, que tangencia a matéria elevada a esta Corte acerca do procedimento que supostamente causou a invalidez da parte agravada, está fundamentada nos seguintes termos: (...) Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado ao autor se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para a perda de movimentação dos dedos de sua mão esquerda. A comprovação dos danos seguirá a regra geral do art. 373 do CPC. VIII - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. IX – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. (ID 127214936, p. 5/6 – autos de origem) Prima facie, não verifico a abstração e generalidade evocada pelo ente federado, porquanto, ao decretar a inversão do ônus probatório, o magistrado primevo bem delineou o fato que incumbirá ao Distrito Federal: se há elementos que demonstrem que o procedimento adotado não contribuiu para a perda do movimentos dos dedos da mão esquerda da parte agravada. No caso específico, em que se discute a existência de erro médico no atendimento prestado pela agravante, tenho que, nesta análise perfuntória, de fato, o Distrito Federal possui melhores condições para a demonstração do ponto acima identificado, porquanto possui o histórico clínico da parte adversa, com todo o cabedal de documentos do atendimento hospitalar à sua disposição, além de maior conhecimento acerca das condutas médicas adotadas na unidade, restando, assim, sob tais aspectos, inarredável a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário (de que inexistiu erro médico). A propósito, destaco entendimento desta Corte sobre o tema em caso similar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ERRO MÉDICO. SUS. DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. 1. Dispõe o artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 1.1. No caso em apreço, em que se discute a existência de erro médico, restou comprovado ser o Distrito Federal a parte detentora de melhores condições de apresentar o histórico clínico da paciente. 2. Ausente a comprovação de que a inversão do ônus da prova atribuída ao Distrito Federal seja impossível ou excessivamente difícil, deve ser mantida a decisão. 3. Recursos conhecidos, Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1424876, 07295777820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse trilhar, sem desvaler os argumentos evocados pelo agravante, mormente porque pertinentes ao caso em tela, não entendo ressair do agravo a probabilidade do direito elementar à medida vindicada nesta sede. Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2022 14:59:45. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador